Tribunal: TJMT
Processo: 1025013-14.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025013-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MARCOS TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 904.219.571-15 (APELADO), EDNEY MARTINS GUILHERME - CPF: 260.050.018-92 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0044-43 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025013-14.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001045-91.2020.8.11.0049

APELAÇÃO Nº 1025013-14.2019.8.11.0041

APELANTE
: Banco Votorantim S.A.

APELADO
: Marcos Tadeu De Oliveira

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Banco Votorantim S.A.

Ação
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Medida Liminar.

Sentença
:

julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por falta de interesse da parte requerente.

Apelação
(Id. 226460188): Busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porquanto alega a ausência de intimação pessoal para impulsionar o processo, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

Sustenta que a extinção do processo foi precipitada e que não houve demonstração de sua intenção de abandonar a causa.

Defende a aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais, argumenta que a extinção do processo levaria à repetição de todos os atos já praticados, o que causa desperdício de tempo e recursos.

Por fim, o banco alega que o apelado demonstrou desinteresse em reaver o veículo em vista que não tomou qualquer atitude em relação ao bem apreendido desde 2021.

Pugna pelo provimento do recurso para reverter a extinção do processo e, alternativamente, obter a consolidação da propriedade do veículo em favor do banco.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025013-14.2019.8.11.0041

VOTO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em face de MARCOS TADEU DE OLIVEIRA, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária.

O veículo objeto da presente ação é da marca VOLKSWAGEN, modelo UP! MOVE UP! 1.0 TSI 12V FLEX 4P (AG) COMPLETO, ano 2016/2017, placa QBP6060.

Em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido, a partir da parcela vencida em 29/06/2018, o banco ajuizou a presente demanda em 11/06/2019.

Na data de

11/05/2020, a ação foi extinta sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor, com fundamento no artigo 485, III, CPC. A extinção ocorreu em razão da ausência de manifestação do autor acerca da certidão do oficial de justiça que certificou a não citação do réu (Id. 45534052).

O autor interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento (Id. 48809463).

O veículo foi apreendido em 16/01/2021, mas o requerido não foi citado (Id. 226918698).

O autor diligenciou por diversas vezes a fim de localizar o requerido, para citá-lo, sem sucesso. Em 10/04/2024, foi intimado para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça que novamente certificou a não citação do requerido. Quedou-se inerte (Id. 226919192)

Assim, em 23/04/2024, o processo foi novamente extinto sem resolução do mérito, por abandono da causa (Id. e 226919193).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a
sentença de extinção por abandono da causa.

Pois bem.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, tem-se que a instituição financeira autora, aqui apelante, não manifestou no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, por se tratar de processo virtual (sistema PJE), e seu advogado por meio do diário eletrônico.
Observa-se que a intimação foi expedida eletronicamente em 10/04/2024 e registrado ciência em 11/04/2024.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – JUÍZO 100% DIGITAL –
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL
– INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.
(N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO II E III DO CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO CARACTERIZADA – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – JUÍZO 100% DIGITAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.
A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada.
(N.U 1013873-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

Ademais, o fato de o autor ter permanecido inerte por mais de trinta dias, mesmo após ter sido intimado, evidencia o seu desinteresse no prosseguimento da demanda, o que configura o abandono da causa.

Diante disso, entende-se que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser mantida, de modo não haver qualquer nulidade a ser sanada.

No que tange ao pedido subsidiário de consolidação da propriedade do veículo em seu nome, em razão do desinteresse do requerido, ressalta-se que tal pleito não pode ser apreciado neste momento processual, em vista a extinção do processo sem resolução do mérito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024